Tribunal: STJ
Processo: 0038093-08.2016.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332326 - RJ (2023/0111787-5)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
:
ABL CAXIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
:
AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA - RJ165295
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663
NICOLAU DE ALBERNAZ MALDONADO - RJ234238
EMBARGADO
:
KI OTICA CAXIAS EIRELI
OUTRO NOME
:
KI OTICA CAXIAS LTDA.
ADVOGADO
:
GLEICE FINAMORI LOPES - RJ152539
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER. ATRASO NA
ENTREGA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RELAÇÃO DE
CONSUMO. SÚMULA N. 331/TJRJ. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. LEI
N. 14.905/2024.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ MANTIDO. EFEITOS
INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
1. Embargos de declaração em agravo em recurso especial
envolvendo atraso na entrega de empreendimento, repetição de
indébito e incidência de juros.
2. O objetivo recursal é decidir se há (i) contradição interna entre a
autonomia da tese sobre a SELIC e sua contextualização com o termo
inicial dos juros fixado pela Súmula n. 331/TJRJ; (ii) omissão por
ausência de pronunciamento sobre a superveniência da Lei
n. 14.905/2024; e (iii) cabimento de efeitos infringentes e aplicação de
multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
3. Contradição não configurada: a decisão articula, de modo coerente,
que a substituição da taxa de 1% ao mês pela SELIC, no cenário em
que se aplicou a Súmula n. 331/TJRJ e se adotou interpretação do art.
406 do CC conjugada com o art. 161, § 1o, do CTN, exigiria reabrir a
moldura fática e afastar opções interpretativas do Tribunal estadual,
providências vedadas em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
4. Omissão não verificada: reconhecido óbice processual suficiente à
cognição da matéria de juros e índice, não se impõe enfrentar a Lei
n. 14.905/2024, pois o debate de fundo permanece prejudicado na via
Documento eletrônico VDA57087564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: ea68fefe-7d51-4ceb-9137-4c7cf651df53

especial.
5. Efeitos infringentes não cabem: ausentes obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam
à modificação do julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57087564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: ea68fefe-7d51-4ceb-9137-4c7cf651df53

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332326 - RJ(2023/0111787-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ABL CAXIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA - RJ165295
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663
NICOLAU DE ALBERNAZ MALDONADO - RJ234238
EMBARGADO
: KI OTICA CAXIAS EIRELI
OUTRO NOME
: KI OTICA CAXIAS LTDA.
ADVOGADO
: GLEICE FINAMORI LOPES - RJ152539
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER. ATRASO NA
ENTREGA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RELAÇÃO DE
CONSUMO.
.
DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA N. 331/TJRJ ART. 406
LEI N.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
14.905/2024.
INEXISTÊNCIA. ÓBICE DA
MANTIDO. EFEITOS
SÚMULA N. 7/STJ
INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
1. Embargos de declaração em agravo em recurso especial
envolvendo atraso na entrega de empreendimento, repetição de
indébito e incidência de juros.
2. O objetivo recursal é decidir se há (i) contradição interna entre a
autonomia da tese sobre a SELIC e sua contextualização com o termo
inicial dos juros fixado pela
; (ii) omissão por
Súmula n. 331/TJRJ
ausência de pronunciamento sobre a superveniência da Lei n.
; e (iii) cabimento de efeitos infringentes e aplicação de
14.905/2024
multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 1.026,
3. Contradição não configurada: a decisão articula, de modo coerente,
que a substituição da taxa de 1% ao mês pela SELIC, no cenário em
que se aplicou a
e se adotou interpretação do
Súmula n. 331/TJRJ
do CC conjugada com o
§ 1o, do CTN, exigiria
art. 406
art. 161,
reabrir a moldura fática e afastar opções interpretativas do Tribunal
estadual,
providências
vedadas
em
recurso
especial
pela
.
Súmula n. 7/STJ
4. Omissão não verificada: reconhecido óbice processual suficiente à
Documento eletrônico VDA56832379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:13
Código de Controle do Documento: 0a5e38dc-4f9f-4c92-8464-21584f43fab0

cognição da matéria de juros e índice, não se impõe enfrentar a Lei n.
pois o debate de fundo permanece prejudicado na via
14.905/2024,
especial.
5. Efeitos infringentes não cabem: ausentes obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam
à modificação do julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ABL CAXIAS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (ABL) contra acórdão desta Terceira
Turma, que, em agravo em recurso especial, conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, nos autos em que figura como embargada KI OTICA CAXIAS
LTDA (KI OTICA), assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING. ATRASO NA ENTREGA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. TERMO INICIAL DOS JUROS “A CONTAR DE CADA
PAGAMENTO”
). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 405 E
(SÚMULA 331/TJRJ
406 DO CC. REVALORAÇÃO QUE EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO.
. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 7/STJ
DO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo em recurso especial contra
decisão que inadmitiu apelo fundado na alínea a do
III, da CF,
art. 105,
em ação envolvendo atraso na entrega de shopping, rescisão
contratual e devolução de valores pagos, com reconhecimento de
relação de consumo, fortuito interno e risco do empreendimento. 2. O
objetivo recursal é decidir se (i) os juros de mora, em responsabilidade
contratual, incidem desde a citação (art. 405 do CC) ou desde cada
desembolso, conforme a
; e (ii) a taxa de juros do
Súmula 331/TJRJ
do CC deve ser a SELIC, sem cumulação com correção
art. 406
monetária, em substituição à taxa de 1% ao mês do
§ 1o, do
art. 161,
CTN. 3. A alteração do termo inicial dos juros para a citação demanda
requalificar a condenação e afastar o enquadramento em repetição de
indébito de natureza consumerista, o que pressupõe revolvimento da
moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, vedado pela
. 4. A substituição da taxa de 1% ao mês pela SELIC,
Súmula 7/STJ
no contexto em que o acórdão adotou simultaneamente a orientação
da
e interpretação do
do CC conjugada com
Súmula 331/TJRJ
art. 406
o
§ 1o, do CTN, depende de afastar fundamentos autônomos
art. 161,
ancorados no quadro fático e na opção interpretativa do Tribunal
estadual, também atraindo o óbice da
. 5. Agravo
Súmula 7/STJ
conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA56832379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:13
Código de Controle do Documento: 0a5e38dc-4f9f-4c92-8464-21584f43fab0

Nas razões dos presentes aclaratórios, ABL apontou
contradição interna:
(1)
o acórdão embargado reconhece que a não aplicação da taxa SELIC é fundamento
autônomo do acórdão estadual, mas condiciona sua revisão ao debate sobre o termo
inicial fixado pela
;
omissão: ausência de pronunciamento sobre a
Súmula 331/TJRJ (2)
superveniência da Lei n.
que alterou o
do CC para positivar a
14.905/2024,
art. 406
SELIC como taxa legal de juros, com pedido de integração e, por consequência, de
aplicação da SELIC ao caso;
pedidos de saneamento e atribuição excepcional de
(3)
efeitos infringentes, por se tratar de pontos capazes de alterar o resultado do
julgamento, com condução ao conhecimento e provimento do recurso especial.
Houve apresentação de contrarrazões por KI OTICA, sustentando inexistir
vício no acórdão embargado, que enfrentou, de forma direta e suficiente, os pontos
controvertidos, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do julgado e de
superação indevida do óbice da
; alegou que a invocação da Lei n.
Súmula n. 7/STJ
não afasta o fundamento processual adotado, e requereu, se assim
14.905/2024
entendido, o reconhecimento do caráter protelatório com aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.

(1) Da contradição interna entre a autonomia da tese sobre a SELIC e a
contextualização com o termo inicial dos juros

A ABL alegou que o acórdão teria sido contraditório: de um lado,
reconheceu que a não aplicação da SELIC seria fundamento autônomo do acórdão
estadual; de outro, condicionou sua revisão à discussão do termo inicial dos juros
fixado pela
.
Súmula n. 331/TJRJ
Contudo, o recurso não prevalece.
O voto embargado explicitou, com transparência, que o Tribunal estadual
assentou dois pilares decisórios: (i) a natureza consumerista da controvérsia, com
repetição de indébito e fluência de correção e juros a partir de cada desembolso, à luz
da
; e (ii) a interpretação do
do CC pela taxa de 1% ao
Súmula n. 331/TJRJ
art. 406
mês do
§ 1o, do CTN, apoiada no Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil
art. 161,
do Conselho da Justiça Federal.
O voto consigna:

Documento eletrônico VDA56832379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:13
Código de Controle do Documento: 0a5e38dc-4f9f-4c92-8464-21584f43fab0

(...) o acórdão recorrido enfrentou diretamente o ponto (...)
consignando, de forma explícita e autônoma, que ‘a taxa de juros a
que se refere o
do Código Civil não pode ser interpretada
art. 406
como sendo a taxa SELIC (...). A taxa de juros aplicável ao
do
art. 406
Código Civil é a prevista no
§1o do CTN, qual seja, a de 1%
art. 161,
ao mês’, com apoio no Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil do
CJF”, além de registrar que a tese “foi (...) contextualizada no mesmo
capítulo decisório que fixou o termo inicial dos juros a ‘cada
pagamento’, segundo a súmula local 331. (e-STJ, fls.
)
648/648

E conclui: para que o STJ substitua a taxa de 1% ao mês pela SELIC (...)
seria necessário, no caso concreto, afastar simultaneamente: i) a adequação da
subsunção do caso à Súmula estadual 331 (...) e ii) a construção interpretativa feita
, razão pela qual incide a Súmula n.
pelo Tribunal estadual sobre o
do CC
art. 406
7/STJ
(e-STJ, fls.
).
647/648
Nessa moldura, não há proposições inconciliáveis entre si; há, sim,
fundamentos complementares relativos ao mesmo quadro fático-jurídico.
Na exata lição clássica, verifica-se a contradição quando o julgado
(MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras
apresenta proposições entre si inconciliáveis
Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., 15a ed., Saraiva, 1997, p. 147).
Aqui, ao revés, o acórdão embargado alinhavou, sem ruptura lógica, a razão
de decidir: a substituição do índice pretendido pressupõe, no caso, reabertura da
moldura fática
aplicada à repetição de indébito consumerista) e
(Súmula n. 331/TJRJ
afastamento da opção interpretativa do Tribunal estadual quanto ao
do CC,
art. 406
ambos impermeáveis à cognição especial (e-STJ, fls. 646-648).
Para reforço, a jurisprudência é clara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM.
REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. OFENSA AOS ARTS. 371 E 489 DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 489
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada
um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. [...].
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.411.464/CE
Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
20/9/2022)
Documento eletrônico VDA56832379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:13
Código de Controle do Documento: 0a5e38dc-4f9f-4c92-8464-21584f43fab0

A decisão embargada, ao expor os fundamentos bastantes e coerentes, não
incorreu em contradição; apenas revelou, com persuasão racional, a interdependência
dos pilares que a parte pretende apartar artificialmente.

(2) Da “omissão” sobre a superveniência da
e o pedido
Lei n. 14.905/2024
de aplicação da SELIC

A ABL sustentou omissão por ausência de pronunciamento específico sobre
a
, que teria positivado a SELIC como taxa legal de juros no
Lei n. 14.905/2024
art. 406
do CC, pedindo a integração para aplicar a SELIC ao caso.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão embargado é explícito ao fixar óbice processual suficiente e
autônomo ao conhecimento da controvérsia: a substituição da taxa de 1% ao mês pela
SELIC, no contexto concreto delineado, demandaria afastar a subsunção à
e a opção interpretativa adotada pelo Tribunal estadual, ambas
Súmula n. 331/TJRJ
alicerçadas na moldura fática, o que atrai a
.
Súmula n. 7/STJ
Superado por óbice de cognoscibilidade, o tema de fundo fica,
tecnicamente, prejudicado na via especial; não há dever de abordar argumento cuja
apreciação pressupõe, antes, transpor barreira processual já declarada.
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
aventados, bastando explicitar razões bastantes ao desfecho, como assentado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-
art. 1.022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão
estadual foi apreciada por esta Turma julgadora.
3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre
e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
. Precedentes.
pretendido pela parte
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.015.401/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
15/3/2023)
Documento eletrônico VDA56832379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:13
Código de Controle do Documento: 0a5e38dc-4f9f-4c92-8464-21584f43fab0

Além disso, embargos de declaração não se prestam a substituir a decisão
por outra, nem a criar atalho para superar óbice já firmado.
O acórdão embargado enfrentou o essencial: por que não se pode conhecer
das teses de juros e índice sem revolver o quadro fático consolidado. Não há omissão;
há inconformismo.

(3) Dos pedidos de saneamento e de efeitos infringentes

A ABL requereu saneamento dos alegados vícios e atribuição excepcional
de efeitos infringentes, afirmando que os pontos teriam força para alterar o resultado.
Mas as alegações não comportam acolhida.
Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a via
integrativa não autoriza modificação do julgado.
A Terceira Turma já assentou, com precisão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. [...].
3. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada
e enfrenta todas as questões relevantes suscitadas pelas partes,
. A exigência constitucional de
não se configurando omissão
fundamentação (art. 93, IX, da CF) não impõe a análise individualizada
de todos os argumentos apresentados, bastando que se explicitem as
razões do convencimento.
4. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois os
fundamentos e a conclusão da decisão guardam coerência lógica
A divergência entre a decisão e a tese sustentada pela parte
entre si.
embargante não configura contradição jurídica apta a embasar
embargos declaratórios.
5. O vício de obscuridade também não se verifica, uma vez que os
fundamentos e o dispositivo da decisão permitem a compreensão
clara e precisa do raciocínio adotado. Discordância quanto ao
conteúdo decisório não equivale a obscuridade.
6. Inexistente erro material, pois não há nos autos lapsos formais ou
inexatidões evidentes na redação da decisão, como erros de grafia,
dados ou referência equivocada a dispositivos legais.
Documento eletrônico VDA56832379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:13
Código de Controle do Documento: 0a5e38dc-4f9f-4c92-8464-21584f43fab0

7. Os embargos de declaração, de natureza integrativa, não se
prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à
modificação do julgado, salvo nos estritos limites do
do
art. 1.022
, o que não se verifica no presente caso.
CPC
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.677.899/RS
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

Dessa forma, como a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC, mantém-se a decisão embargada por não
art. 1.022
haver motivos para se alterá-la.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:13
Código de Controle do Documento: 0a5e38dc-4f9f-4c92-8464-21584f43fab0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.332.326 / RJ
Número Registro: 2023/0111787-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00380930820168190021 202324500613 380930820168190021
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABL CAXIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA - RJ165295
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663
NICOLAU DE ALBERNAZ MALDONADO - RJ234238
AGRAVADO
: KI OTICA CAXIAS EIRELI
OUTRO
NOME
: KI OTICA CAXIAS LTDA.
ADVOGADO
: GLEICE FINAMORI LOPES - RJ152539
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABL CAXIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA - RJ165295
Documento eletrônico VDA57078058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: baef5f90-cacb-4a27-9cd6-f55c9b6ce4a0

FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663
NICOLAU DE ALBERNAZ MALDONADO - RJ234238
EMBARGADO : KI OTICA CAXIAS EIRELI
OUTRO NOME : KI OTICA CAXIAS LTDA.
ADVOGADO
: GLEICE FINAMORI LOPES - RJ152539
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: baef5f90-cacb-4a27-9cd6-f55c9b6ce4a0